Tribunal: TJMT
Processo: 1009085-15.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009085-15.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), LUCIANO DOS SANTOS FAGUNDES - CPF: 703.278.101-22 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta - MT (IMPETRADO), BRUNO ANTONIO HANSEN DE BRITO - CPF: 063.098.041-11 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009085-15.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA DE OFÍCIO – VIABILIDADE – OPERAÇÃO REALIZADA COM SUPEDÂNEO NO ART. 310, II, DO CPP – PRECENDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DESTA CORTE ESTADUAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUE A CONSTRIÇÃO CAUTELAR – GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME E INEXISTÊNCIA DE BASE EMPÍRICA A COMPROVAR O RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – SEGREGAÇÃO QUE NÃO ATINGE A FINALIDADE A QUE SE DESTINA – PACIENTE TÉCNICAMENTE PRIMÁRIO – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS – MEDIDA EXCEPCIONAL QUE DEVE SER PONDERADA COM PRUDÊNCIA E RAZOABILIDADE – PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA – LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O Juiz, mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal, converter a prisão em flagrante em preventiva, em cumprimento ao disposto no art. 310, II, do mesmo Código, não havendo se falar em nulidade”

(STJ, HC 527.4779/PA, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/10/2019, DJE 25/10/2019).

A imposição de medidas cautelares exige a demonstração da
necessidade
e
adequação
da providência, que deve se fundar ainda na proporcionalidade em sentido estrito.

Presente a
necessidade
, cabe ao juiz perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
à salvaguarda dos interesses superiores do processo, da paz social ou da ordem econômica, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão aos direitos fundamentais do indivíduo, máxime diante de sua presunção constitucional de inocência.

A ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade da paciente colocará em risco a garantia da ordem pública, obsta o reconhecimento do
periculum libertatis
, requisito indispensável para manutenção da custódia cautelar, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas, em homenagem ao princípio da intervenção mínima.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009085-15.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de Bruno Antônio Hansen de Brito, preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06), apontando como autoridade coatora o juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta.

Aduz que, diante das prováveis agressões sofridas pelo paciente, deve ser revogada a sua prisão, dada a evidente ilegalidade do flagrante.

Assevera ainda que o juízo
a quo,
após analisar o flagrante, o converteu em prisão preventiva
de ofício
, em desconformidade com a nova Lei n. 13.964/19, que alterou o teor do art. 311 do CPP, para impedir a decretação da prisão preventiva

sem provocação da autoridade policial ou do Ministério Público.

Sustenta que não estão presentes os pressupostos autorizadores da custódia cautelar, postulando, ao final, a concessão da ordem, com a imediata soltura do paciente.

A liminar foi deferida, e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009085-15.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente por ordem do juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, que decretou-lhe a prisão para garantia da ordem pública.

Consoante se depreende dos autos, o réu foi preso em flagrante no dia 19-4-2020 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06) e, após encaminhamento do auto de prisão pelo Delegado de Polícia, o juízo
a quo
homologou a prisão em flagrante e a converteu,
de ofício
, em prisão preventiva, fundada na garantia da ordem pública, dada a gravidade da conduta do réu.

Colho de excerto do decreto prisional:

Trata-se de auto de prisão em flagrante delito lavrado em desfavor de LUCIANO DOS SANTOS FAGUNDES e BRUNO ANTONIO HANSEN DE BRITO, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/2006 tráfico de entorpecentes - ocorrido no dia 18/04/2020, no Município e Comarca de Alta FlorestaMT.

É o relatório. Decido.

Primeiramente, e por questão lógica, HOMOLOGO a prisão em flagrante para os fins de direito, por constatar a inexistência de quaisquer vícios formais ou materiais que possam acarretar a nulidade do presente auto de prisão em flagrante e por estar em conformidade com o artigo 302 do Código de Processo Penal.

Passo a analisar se no caso concreto os autuados tem direito de serem agraciados com a liberdade provisória ou se estão presentes os requisitos legais necessários para a conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva ou em outra medida cautelar, nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, alterado pela novel Lei no 12.403/2011.

[...] Tem-se que a novel legislação restringiu a possibilidade de decretação de prisão preventiva aos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, salvo se reincidente ou se o crime foi praticado mediante violência doméstica ou familiar contra a mulher. Outrossim, consoante o citado dispositivo legal, devem estar presentes os fundamentos constantes no artigo 312 do Código de Processo Penal e desde que se revelarem inadequadas ou insuficientes as demais medidas cautelas, nos termos do artigo 310 do Código Penal com a redação alterada pela Lei no 12.403/2011 [...]

De início, deixo de designar a audiência de custódia de que trata o caput do artigo 310 acima mencionado. Isto em razão do atual cenário mundial que vivemos e em combate a pandemia decorrente do COVID-19 (Coronavírus), conforme artigo 2o, 5o da PORTARIA-CONJUNTA N. 249, DE 18 DE MARÇO DE 2020, [...]

Nesse passo, verifico que a d. autoridade policial juntou ao presente APFD os exames de corpo de delito dos autuados. Desta feita, considerando que os autuados informaram a ocorrência de tortura efetuada por policiais militares, DETERMINO seja oficiado o Ministério Público Estadual e a Defensoria Pública Estadual para manifestação, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, inclusa cópia integral do presente APFD e a presente decisão.

Pois bem.

As situações envoltas ao caso em concreto demonstram imprescindível a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva dos autuados com o escopo de resguardar a ordem pública.

Isto porque, conforme Boletim de Ocorrência no 2020.97826, após denúncias anônimas envolvendo suposto tráfico de entorpecentes no Bairro Cidade Alta, os policiais militares foram ao local e encontraram o suspeito Bruno, que ao avistar a guarnição da polícia militar este tentou evadir-se para dentro de uma residência, pulando o muro. Ao proceder a abordagem e ser revistado pelos policiais militares, foi encontrado em seu poder uma porção de substância entorpecente pasta base de cocaína e R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais) em moeda corrente, além de uma porção análoga a maconha em sua residência. Que ao ser indagado sobre o dinheiro que portava, teria afirmado aos policias militares que seria fruto da venda de entorpecentes e que teria adquirido a droga com o autuado Luciano, vulgo “veinho”.

A polícia militar se deslocou então à residência do autuado Luciano, logrando êxito em apreender na bermuda deste uma porção de substância entorpecente análoga a pasta base de cocaína, mais 07 (sete) porções da mesma substância na janela de sua residência e uma considerável porção escondida em um fogão no quintal de seu vizinho, além de uma balança de precisão. Desta feita, restam presentes os indícios de autoria e materialidade de mercancia ilícita de entorpecentes dos autuados.

Desta feita, verifica-se a gravidade concreta dos delitos supostamente perpetrados pelos autuados, qual seja, tráfico ilícito de entorpecentes, delito capaz de abalar a ordem pública e paz social, de forma que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram inócuas aos autuados.

De constar que o autuado Luciano já responde por outros ilícitos criminais envolvendo tráfico de drogas, conforme se denota de sua folha de antecedentes criminais em anexo, o que reforça a necessidade de sua prisão preventiva, já que as medidas cautelares diversas não são suficientes para coibir a eventual prática de novos delitos.

Com efeito, o crime de tráfico de entorpecentes, que tem como vítima a sociedade, é um delito repudiado, tanto pelo ordenamento jurídico quanto pela sociedade, por degenerar famílias, desestruturar a sociedade, além de outros efeitos nefastos. Além do que, uma decisão de soltura no presente momento diante da materialidade e indícios de autoria, passaria a imperar a insegurança e a sensação de ausência de justiça.

Desta feita, diante da gravidade concreta do ilícito, entendo necessária a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva dos autuados por vislumbrar presentes os requisitos e fundamentos necessários para a aplicação da aludida medida cautelar, mormente o fundamento para garantia da ordem pública.

De notar que o autuado Bruno informou que comprou entorpecentes para revender com o autuado Luciano, sendo encontrado com este último diversos papelotes de drogas prontas para a venda, além de uma balança de precisão com resquícios de substância de substância entorpecente Cocaína, conforme apurou o laudo da perícia oficial (Politec) no 510.2.04.2020.004248-01, o que reforça o indício de uma estrutura hierárquica voltada à prática do ilícito de tráfico de drogas.

Diante do exposto, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva de LUCIANO DOS SANTOS FAGUNDES e BRUNO ANTONIO HANSEN DE BRITO, tendo em vista que não se mostram adequadas ao caso a concessão de liberdade provisória, tampouco a fixação de outras medidas diversas da prisão, diante das circunstâncias que envolvem o caso, isto é, a gravidade concreta dos fatos impõe-se a prisão preventiva para a garantia da ordem pública abalada pelo tráfico de entorpecentes, sendo que o autuado Luciano, já responde por outros delitos de tráfico, bem como o autuado Bruno foi flagrado com droga, dinheiro e confessou que traficava”
(id. 40362459).

De proêmio, cumpre esclarecer que, quanto à alegação de supostas agressões sofridas pelo paciente, o que eivaria de ilegalidade o flagrante, entendo que tal circunstância deve ser apurada no feito – assim como determinado pelo juízo
a quo –
, não sendo bastante para revogação da prisão preventiva.

Depois, ainda que houvesse eventual irregularidade na prisão em flagrante, tal circunstância ficaria superada com a superveniência do decreto de prisão preventiva, pois se trata de novo título judicial ensejador da custódia cautelar, consoante orientação do STJ e de precedente de minha relatoria,
verbis
:

“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é remansosa no sentido de que a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação. Habeas corpus não conhecido
” (HC 535.753/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

“
HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO FLAGRANTE – INEXISTÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA – NOVO TÍTULO – TESE SUPERADA [...] ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A alegação de nulidade do flagrante fica superada com a superveniência do decreto de segregação cautelar [...]
” (N.U 1002698-18.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019)

Quanto à conversão,
de ofício
, do flagrante em prisão preventiva, quando do deferimento da liminar, consignei que tal atuação
oficiosa
é manifestamente ilegal, haja vista a inexistência de requerimento do Ministério Público Estadual, ou de representação da autoridade policial.

Isso porque, a meu ver, a partir do advento da Lei n. 13.964/2019, denominada “Pacote Anticrime”, a prisão preventiva, assim como as demais medidas cautelares diversas, somente podem ser decretadas pelo juiz quando houver expresso requerimento das partes, ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público.

Ocorre que, na sessão do dia 12-5-2020, esta Câmara Criminal, ao julgar o HC n. 1000822-91.2020.811.0000, entendeu ser possível, mesmo sem requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público, a prisão preventiva pelo juízo, quando da homologação do flagrante,
verbis
:

HABEAS CORPUS – FURTO – PRISÃO PREVENTIVA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E PRISÃO DECRETADA DE OFÍCIO – PEDIDO DE LIBERDADE PROCESSUAL – VALOR RAZOÁVEL DA RES FURTIVA E REINCIDÊNCIA DO AGENTE – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE – ENTENDIMENTO DO STF E STJ – CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM CUSTÓDIA PREVENTIVA SEM REQUERIMENTO DO ÓRGÃO MINISTERIAL OU REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL – PACOTE ANTICRIME – POSIÇÃO MONOCRÁTICA DO STF E STJ – JURISPRUDÊNCIA ITERATIVA DOS TRIBUNAIS – PAPEL DO JUIZ NO SISTEMA ACUSATÓRIO – REINCIDÊNCIA – CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – ORDEM DENEGADA.

[...] No c. STF, antes da alteração do CPP trazida pelo denominado “pacote anticrime”, o i. Min. Marco Aurélio havia consolidado o entendimento segundo o qual a conversão do flagrante em preventiva “independente de provocação do estado acusador ou da autoridade policial” (HC no 174102, em 9.3.2020).

No c. do c. STJ, o i. Min. Jorge Mussi, em decisão liminar, ao analisar acórdão do e. TJAC, assentou que o “pacote anticrime” – Lei no 13.964/2019 – “não extraiu a possiblidade do magistrado converter a prisão flagrancial em preventiva, notadamente quando verificar preenchidos os requisitos e pressupostos da medida cautelar”.

(HC no 565218, em 11.3.2020)

“Uma vez presentes os requisitos e pressupostos do art. 312 do CPP, nos termos do art. 310, II, do mesmo diploma legal, o juiz, sem a representação da autoridade policial ou pedido expresso do MP, poderá converter a prisão em flagrante em preventiva. Em casos tais, não há falar-se em medida tomada de ofício, vez que já existe uma prisão prévia e reconhecidamente regular, limitando-se o magistrado a decidir se a converte, ou não, em custódia cautelar;” (TJMT, HC no 1001779-92.2020.8.11.0000, 24.3.2020)

O Sistema Acusatório contemplado pela CF/88 não isola o juiz, nem o proíbe de atuar em diante a omissão ou desídia do órgão do Ministério Público ou da autoridade policial. O Judiciário, embora inerte, é o garantidor da ordem pública e dos direitos da vítima, sua integridade física e sua vida. Observada a realidade social, mostra-se recomendável a interpretação constitucional sobre o papel na aplicação da lei penal, material e processual.

A reincidência do paciente autoriza a segregação cautelar, seja por derivação da prisão em flagrante, seja pela sua conveniência, sobretudo por estar cumprindo pena em regime semiaberto quando voltou a delinquir
(HC n. 1000822-91.2020.811.0000, Redator Designado Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. em 12-5-2020).

Assim, ressalvado o meu entendimento pessoal acerca da matéria, rendo-me à posição majoritária desta Câmara Criminal, assim como dos Tribunais Superiores, a fim de admitir a conversão do flagrante em preventiva de ofício, nos termos do art. 310, II, do CPP, quando presentes os requisitos para a sua decretação.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO. CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. CONVERSÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. LEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PENAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

[...] 2. O Juiz, mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal, converter a prisão em flagrante em preventiva, em cumprimento ao disposto no art. 310, II, do mesmo Código, não havendo se falar em nulidade. Não há problema – mesmo se o juiz anulou o flagrante por motivo formal – em decretar a preventiva ex officio, até porque não seria razoável pretender que ele tivesse de mandar soltar o preso ao mesmo se pode decretar-lhe a preventiva sem nenhum requerimento”

(STJ, HC 527.4779/PA, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/10/2019, DJE 25/10/2019).

“[...] Não há ilegalidade

na

conversão

do

flagrante

em

prisão preventiva de ofício, durante a investigação criminal, uma vez que a orientação

desta

Corte

Superior é no sentido de que o Juízo de 1o Grau,

ao

receber

o

auto

de prisão em flagrante, verificando sua legalidade

e inviabilidade de substituição por medida diversa, pode convertê-la em preventiva, ao reconhecer a existência dos requisitos preconizados

nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, ex vi do

art.

310,

inciso

II

do CPP, independente de representação ou requerimento,

ante

o

risco de liberdade até o início da instrução processual”

(STJ, RHC

95.362/MG,

Sexta

Turma,

Rel.

Ministro

Nefi Cordeiro, DJe 06/06/2018).

Todavia, embora não reconhecida a ilegalidade processual na conversão do flagrante em preventiva de ofício, entendo inexistir razões para a manutenção da prisão preventiva do paciente.

A despeito da
gravidade
da conduta imputada ao paciente, após examinar o vasto conjunto probatório coligido no presente feito, não verifiquei a presença de base empírica satisfatória a comprovar sua acentuada periculosidade, ou indícios de que, em liberdade, voltará a praticar outros atos delituosos,
já que não ostenta nenhum registro criminal anterior, predicado que deve ser sopesado em seu favor
.

Neste ponto, abro um parêntese para destacar que diferente é a situação do corréu Luciano dos Santos Fagundes, uma vez que ele possui ações penais por delitos de idêntica natureza, além de ter sido detido em posse de apetrechos comumente utilizados no tráfico de drogas [balança de precisão], revelando a sua contumácia na prática da mercancia ilícita.

Também não há qualquer fundamento concreto no sentido de que a liberdade do paciente implicará em entrave, de qualquer ordem, para o desenrolar da instrução criminal ou aplicação da lei penal.

De mais a mais, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação no 62 – publicada em 17.3.2020 – recomendou aos magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo vírus COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos prisionais, advertindo [entre outras] a reavaliação de prisões preventivas que estejam relacionadas
a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa
:

“Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: [...]

c)
prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa
.”

Na situação, além de não estar demonstrada a sua periculosidade, o paciente encontra-se segregado por crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa.

Com base em tais premissas, entendo cabível a substituição da prisão preventiva do paciente por outras medidas cautelares, por se afigurarem adequadas e suficientes ao caso em apreço.

Sublinhe-se que tal medida, aliás, é a regra insculpida no ordenamento jurídico vigente,
ex vi
do teor contido no art. 282, § 6o, do CPP, segundo o qual
“A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”
.

Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da
intervenção mínima
, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais,
comprovadamente
, se mostrarem
inadequadas
ou
insuficientes
para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
a liminar deferida para o fim de
conceder a ordem
de
habeas corpus
em favor do réu
Bruno Antônio Hansen de Brito
, e, de consequência, substituo a prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão
já prescritas, além de outras medidas cautelares que a autoridade coatora reputar adequadas e convenientes, desde que devidamente justificadas.

Por fim, fica o paciente advertido sobre a possibilidade de decretação de nova custódia cautelar, em caso de descumprimento de quaisquer das condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020